Tribunal: STF
Processo: ARE 1442382
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO - NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. 
I - A pendência de julgamento de recurso especial ou extraordinário não causa impedimento para o início da execução provisória do título judicial, uma vez que no caso em comento não se tem notícia da atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, na forma disciplinada no art. 1.029, §5º, do Código de Processo Civil. 
II - As disposições contidas nos artigos 512, 520 e 535, §4º, todos do CPC, devem ser compatibilizadas com o regramento traçado no artigo 100 da Constituição da República, que pressupõe o trânsito em julgado da sentença, para a expedição de precatório ou pagamento de débito de pequeno valor. 
III – Deve ser mantida a decisão agravada, que adotou o entendimento de que a expedição da requisição de pagamento do crédito apurado em favor da parte exequente somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado do título judicial, na forma prevista no art. 100, §§3º e 5º, da Constituição da República. 
IV – Agravo interno da parte exequente improvido.

2. 	O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LXXVIII, da CF. 

3.	O recurso extraordinário não deve ser provido.

4.	A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.

5.	Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

6.	Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872-RG,  Rel. Min. Edson Fachin, além de assentar a tese de que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios”, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional nº 30/2000. O julgado restou assim ementado:


RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 
1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 
2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 
3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 
4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 
5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 	(Grifos acrescentados)

7.	No caso, o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.

8.	Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.

Publique-se.

	Brasília, 29 de junho de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator